Tribunal: TJMT
Processo: 1037073-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037073-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VITALINO JOSE DE MESQUITA - CPF: 203.722.051-00 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil e Civil
. Agravo de Instrumento. Conta Vinculada ao PASEP. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil S.A. Competência da Justiça Estadual.
Não Ocorrência da
Pres
crição. RECURSO DESPROVIDO

I.
C
aso em Exame

Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude de
decisão
que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da
Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e deferiu a produção de prova pericial contábil.

II.
Q
uestão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder à demanda relativa a saques indevidos e má gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual; e (
iii
) determinar se a pretensão do Autor está prescrita.

III. R
azões de Decidir

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder às
A
ções relativas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando a controvérsia envolve falhas na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de repasses, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1.150.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar
A
ções que envolvam a má administração das contas PASEP pelo Banco do Brasil S.A.,
e
a União
não é
parte legítima para integrar o polo passivo nesses casos, conforme decidido pela Primeira Seção do STJ no Conflito de Competência n. 171648-DF.

O prazo prescricional para a pretensão de recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme Tema 1.150 do STJ e artigo 205 do Código Civil, não
havendo nos autos comprovação de que o prazo tenha transcorrido antes da ciência dos saques indevidos pelo Autor.

IV.
D
ispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por
A
ções relativas a falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de repasses.
2.
Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relacionadas à má gestão das contas PASEP pelo Banco do Brasil S.A., não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.
3.
O prazo prescricional aplicável às demandas de recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
17/02/2021; STJ, CC n. 171648-DF, Primeira Seção, j. 2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037073-69.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Guiratinga nos autos da Ação
Revisional de Recomposição do Pasep c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1000856-16.2024.8.11.0036, ajuizada por
Vitalino José de Mesquita.

Em síntese, o
Juiz singular
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual arguidas pelo

Agravante
, assim como a impugnação à gratuidade de justiça, além de afastar a prejudicial de prescrição e deferir a produção de prova pericial contábil.

Irresignado, o Agravante reitera que é parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, sob o argumento de que
é
mero operador do Programa PASEP, não detendo ingerência sobre os índices de correção e juros aplicados, sendo o Conselho Diretor o órgão responsável pela gestão do referido fundo. Aponta precedentes
jurisprudenciais e colaciona fundamentos legais em defesa de sua tese
.

Defende a
i
ncompetência absoluta da Justiça Estadual, pois a indicação da União como parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, nos termos do artigo 109, I, da CF/88
.

Sustenta a o
corrência da prescrição em relação ao direito alegado na inicial,
haja vista a aplicação do
prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, tendo por termo inicial a data em que o
A
utor realizou o saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

Requereu, em sede liminar, a
antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão da União no polo passivo
e remessa do feito à Justiça Federal
, ou,
subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo.

O pedido de antecipação de tutela recursal e o de efeito suspensivo foram inferidos (Id.
260850685
).

O Agravado apresentou contraminuta no ID.

267233776
, combatendo os argumentos expendidos pelo Agravante e
pugnando pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025